Tribunal: TJDFT
Processo: 0798815-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tributário. Ação de devolução de imposto pago – controvérsia recursal: valor do débito e marco inicial da aplicação da selic – prevalência do valor indicado pela administração. Selic – a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de devolução de imposto pago. Alegou a parte autora ser portadora de moléstia grave desde 2012. Acrescentou que foi aposentada em 01.10.2021 e que a isenção do IRPF somente passou a produzir efeitos financeiros a partir de junho de 2022, razão pela qual pleiteia a devolução da quantia de R$ 7.747,66.
2. A defesa impugnou o valor a ser devolvido, sustentando que deveria ser abatida a quantia de R$ 4.895,50, referente ao período de dezembro/2021 a maio/2022, por já ter sido restituída. Assim, o crédito remanescente seria de R$ 3.145,61, valor que poderia ser obtido independentemente da ação, mediante apresentação de declaração retificadora do IRPF.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal a pagar a quantia reclamada na inicial.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o valor a ser restituído; e (ii) saber se o marco inicial da Selic é a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme art. 167 do CTN.
III. Razões de decidir
5. O inconformismo da parte recorrente é somente quanto ao valor do IRPF a ser devolvido e a partir de quando deve incidir a taxa Selic.
6. Quanto ao primeiro ponto, assiste razão ao Distrito Federal. O documento constante do ID 73006583 - Pág. 14, elaborado pela Gerência de Acertos Financeiros do IPREV/DF, e não impugnado pela parte autora, demonstra que já houve devolução da quantia de R$ 4.895,50, restando como crédito apenas o valor de R$ 3.145,61.
7. Quanto ao marco inicial para aplicação da Selic, dispõe assim a Lei Complementar Distrital n. 943/2018 em seu art. 2o, § 4: “§ 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação.”
8. A sentença que julgou os embargos declaração dispôs: “[...] a atualização deverá incidir a partir do desconto indevido de cada parcela” (ID 73006594 - Pág. 2).
9. Não se trata de omissão da sentença quanto ao tema, tampouco de critério fixado em desacordo com a legislação distrital que rege o ressarcimento de tributos. A taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros, é devida a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 3.145,61.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Se custas em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 1; e LCD n. 843/2018, art. 2o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a